Tribunal: TJMT
Processo: 0000170-35.2005.8.11.0027
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000170-35.2005.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO JANJACOMO - CPF: 592.751.701-34 (APELADO), ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - CPF: 503.858.791-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, INC. II, DO CPC – FUNDAMENTO DE QUE O EXEQUENTE DEU QUITAÇÃO DO VALOR DEVIDO – PREMISSA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, em momento algum o exequente deu quitação do débito executado, motivo pelo qual não há que se falar em satisfação da obrigação.

É vedado o julgamento com base em premissa não comprovada nos autos, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Duilio Piato Junior, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Marcos Aparecido Janjacomo,
julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, ante a satisfação da obrigação pelo executado.

Inconformado,
o apelante defende a existência de premissa equivocada, haja vista que em momento algum deu quitação ao débito executado, não havendo que se falar na satisfação da obrigação, na forma do art. 924, inc. II, do CPC. Requer a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Duilio Piato Junior ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Marcos Aparecido Janjacomo, visando o recebimento de montante oriundo de verba honorária advocatícia sucumbencial.

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, ante a satisfação da obrigação pelo executado (id. 241337443).

Irresignado, o apelante defende a existência de premissa equivocada, haja vista que em momento algum deu quitação ao débito executado, não havendo que se falar na satisfação da obrigação, na forma do art. 924, inc. II, do CPC. Requer a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o d. magistrado não andou bem ao extinguir o feito, com julgamento do mérito, ao fundamento de que a obrigação fora satisfeita pelo executado, nos moldes do art. 924, inc. II, do CPC
(id. 241337443)
.

Isso porque, não há uma prova sequer no feito que leve a essa conclusão, a qual, com o devido respeito, não deve ser presumida, até porque em momento algum o exequente, ora recorrente, deu a obrigação como satisfeita e/ou quedou-se inerte a qualquer determinação de manifestação nesse sentido.

Não obstante, ainda que fosse o caso de inexistirem
bens ou ativos em nome da parte executada, o MM. Juiz deveria ter determinado
a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, inc. III, do CPC, o que não ocorreu.

Ora, com a devida vênia, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, inc. LIV e LV, da CF.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp n 1.149.914/MT).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp nº 1.149.914/MT).
”
(RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.20241 – negritei).

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS E INEXISTÊNCIA DE BENS A SEREM PENHORADOS – PREMISSA EQUIVOCADA
– PARTE DILIGENTE – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014/CGJMT – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É vedado o julgamento com base em premissa não comprovada nos autos, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF, consoante visto na espécie
.

Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, havendo inclusive constrição de bens de um dos executados, e sempre atuou com zelo, afasta-se a hipótese de inércia.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.
”
(RAC n. 0003408-54.2007.8.11.0007, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.04.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024